Tribunal: STF
Processo: ARE 1401822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - IMPOSSIBILIDADE - JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E DA CULPABILIDADE DO AGENTE - INVIABILIDADE - REGIME PRISIONAL - MITIGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - POSSIBILIDADE - DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIABILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 01. Restando evidenciado que o veredicto proferido pelo Emérito Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser mantida a condenação imposta pelo Egrégio Tribunal do Júri, em respeito ao principio constitucional que determina a soberania de seus veredictos. 02. Se alguma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi analisada equivocadamente pelo Sentenciante, impõe-se a sua retificação. 03. A circunstância judicial correspondente ao comportamento da vítima (art. 59 do Código Penal) apenas pode ser sopesada em favor do réu, não sendo possível exasperar a pena-base ao só argumento de que o ofendido não contribuiu para a prática do delito. 04. Se a pena corporal é superior a oito (08) anos, deve ser aplicado o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 20, alínea "a", do Estatuto Repressivo. 05. Não caracteriza a atenuante genérica prevista no art. 65, inc. 1, alínea "d", do Estatuto Repressivo, a chamada confissão qualificada, uma vez que nesta o acusado não reconhece a autoria do fato típico, mas procura minimizar a sua responsabilidade penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente